Tribunal: TJMT
Processo: 0001813-38.2017.8.11.0017
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001813-38.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCUS DIONE SILVA GOMES - CPF: 017.651.371-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA IRENI KROMBAUER - CPF: 452.741.690-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REGIME INICIAL DESPROPORCIONAL - PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO - REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES JUSTIFICAM O REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A existência de condenação definitiva caracterizadora dos maus antecedentes justifica a elevação da pena-base (TJMT, Ap nº 91207/2014).

“Tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
(STJ, AgRg no HC nº 834.581/DF).

Os maus antecedentes [em crimes patrimoniais] e a reincidência obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, II e III; STJ, AgRg no REsp nº 1557466/MG).

A reincidência e os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado, apesar da pena imposta - 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão - ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão (STJ, HC nº 576074/SP; AgRg no HC nº 653878/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001813-38.2017.8.11.0017 - COMARCA
DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

APELANTE(S): MARCUS DIONE SILVA GOMES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARCUS DIONE SILVA GOMES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de ação penal (PJe NU 0001813-38.2017.8.11.0017), que o condenou furto simples a 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime fechado - art. 155,
caput
, do CP - (ID 188160220).

O apelante sustenta que a pena imposta e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizariam o regime aberto.

Pede o provimento para que seja readequado o regime prisional (ID 188160227).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 188160231).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de tráfico de furto. Insurgência defensiva. Pedido de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Conquanto a reprimenda imposta ao recorrente seja inferior a 04 (quatro) anos, foi constatada a presença de circunstância judicial negativa (maus antecedentes) e o apelante é reincidente. Necessidade de manutenção do regime fechado. Intelecção do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. Parecer pelo desprovimento do apelo.”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 194016173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta do referido procedimento investigatório que no dia 9 (nove) de junho de 2017 (dois mil e dezessete), entre as 12h e as 15h, nesta cidade, o denunciado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, a saber 01 (um) ventilador sem marca, 01 (um) notebook da marca LNV com carregador, 01 (um) notebook marca Samsung, com carregador, 01 (um) receptor de antena parabólica marca Lemon, 01 (um) DVD player marca Philips, 02 (dois) controles remotos marcas LG e Philips, 01 (uma) TV 24 polegadas marca LG, 01 (uma) impressora marca HP, 01 (um) forno elétrico marca Muller, 01 (um) fogareiro marca Papaléguas e 01 (uma) bolsa preta (termo de exibição e apreensão e termo de reconhecimento de objetos de fls. 06 e 18 do IP, respectivamente), todos pertencentes às vítimas Maria Ireni Krombauer e Luciano Pereira da Silva. [...]

Por todo o acima exposto, o Ministério Público denuncia MARCUS DIONE SILVA GOMES como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal [...].
”
(Emanuel Filartiiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça - ID

188160178)

O Juízo singular dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR MARCUS DIONE SILVA GOMES, anteriormente qualificado, com incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal. [...]

Sobre os antecedentes, verifico que o acusado ostenta duas condenações aptas a serem valoradas a título de reincidência, assim sendo, utilizo aquela proferida nos autos n. 0004075-85.2013.8.11.0021, em que o acusado foi condenado pelo crime previsto no art. 157, do Código Penal, sendo que a condenação transitou em julgado no dia 23/03/2015, portanto, antes da ocorrência dos fatos em exame. [...]

Assim, a pena-base deve ser elevada em 1/8 sobre a pena mínima, por ser mais benéfico ao réu.

Dessa maneira, fixa-se a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência. Utilizo, nesse ponto, a condenação proferida nos autos nº 0003709-12.2014.8.11.0021, em que o sentenciado foi condenado pelo delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 10/11/2015.

Em relação às atenuantes, incide a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, CP). Em tese, a reincidência e a confissão espontânea se compensam. Todavia, o STJ, no julgamento do REsp 1.947.845/SP (Tema repetitivo 585), firmou o entendimento no sentido que de que multirreincidência afasta a compensação no caso de concurso de agravantes e atenuantes [2], pois tal circunstância prepondera sobre a confissão.

Considerando a preponderância da agravante de reincidência (multirreincidência), mas sem deixar de lado a perda parcial de sua força, eis que também incide a atenuante da confissão, valho-me da orientação jurisprudencial no sentido de que o agravamento deve ocorrer em razão da metade do patamar ideal de 1/6, isto é 1/12.

Assim, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, na terceira fase, não há causa de diminuição ou aumento a ser apreciada.

Destarte, torno a pena definitiva em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Para cumprimento da pena, fixo o regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Justifico que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve se dar com base nas circunstâncias do art. 59, do Código Penal. No caso dos autos, além de portador de maus antecedentes, o sentenciado também é multirreincidente, situação que à luz do princípio da individualização da pena autoriza a fixação de regime mais grave, pois, de fato, o acusado apresenta comportamento criminoso mais acentuado. [...]

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que as circunstâncias do art. 59, CP foram valoradas negativamente, portanto, entendo que a substituição não se mostra suficiente (art. 44, III, do CP). [...]”
(Adalberto Biazotto Junior, juiz de Direito - ID 188160220)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, à época do fato [9.6.2017], registrava condenação definitiva por roubo (SEEU 0001334-77.2010.8.11.0021; ação penal NU 0004075-85.2013.8.11.0021, transitada em julgado no dia 23.3.2015), a configurar maus antecedentes e justificar a elevação da pena-base (TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

O patamar utilizado pelo Juízo singular - 1/8 (um oitavo) - mostra-se mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022), motivo pelo qual mantém-se a pena-base em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – apelante, na data do fato [9.6.2017], possuía condenações definitivas por furto, praticado em 12.5.2006, com trânsito em julgado no dia 19.7.2007, furto cometido

em

4.10.2009, com trânsito em julgado no dia 15.3.2010,

roubo praticado em 25.11.2007, com trânsito em julgado no dia 25.8.2008, tráfico de drogas cometido em 15.9.2014, transitado em julgado no dia 10.11.2015 (SEEU 0001334-77.2010.8.11.0021; ações penais NU 0004372-34.2009.8.11.0021; NU 0000000-00.0000.0.20.0627; NU 0000000-00.0000.0.20.0756; NU 0003709-12.2014.8.11.0021; NU 0003709-12.2014.8.11.0021) - e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), mas não as compensou integralmente, em razão da
“preponderância da agravante de reincidência (multirreincidência)”.

Com efeito,
“tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” (STJ, AgRg no HC nº 834.581/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.9.2023).

Logo, preserva-se a pena intermediária em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e diminuição, a pena definitiva do apelante deve ser mantida em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Registre-se que os maus antecedentes [em crimes patrimoniais] e a reincidência obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, II e III; STJ, AgRg no REsp 1557466/MG - Relator: Min. Felix Fischer - 29.2.2016).

Em relação ao regime, a reincidência e os maus antecedentes justificam o inicial fechado, apesar da pena imposta -
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão - ser
inferior a 4 (quatro) anos de reclusão
(STJ, HC nº 576074/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 17.6.2020; AgRg no HC nº 653878/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 27.4.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024